Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719033-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELANE SANTANA CRUZ DECISÃO Não obstante o teor da decisão ID 36475779, não há contrarrazões da parte autora, sendo que não ocorreu intimação neste sentido. Assim, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso inominado. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator